Tribunal: STF
Processo: RE 75170
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-22
Data de publicação: 1975-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA. REAJUSTE SALARIAL
ESTABELECIDO EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS CUJA OBSERVANCIA E
IMPOSTA, NO TOCANTE A DISSIDIO COLETIVOS, PELO ARTIGO 142, PAR. 1 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA N 1). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.